Tribunal: TJDFT
Processo: 0752686-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS QUITAÇÃO DE DÉBITO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar a inexistência do débito, (ii) condenar o réu à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). 1.1 O autor insurge-se quanto ao quantum fixado a título de reparação por danos morais e à base de cálculo dos honorários de sucumbência.
2. O recurso foi distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente do agravo de instrumento n. 0701891-72.2025.8.07.0000, de relatoria desta Desembargadora, conhecido e provido para manter a competência do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação de conhecimento, e do agravo de instrumento n. 0746211-13.2025.8.07.0000, de relatoria da Exma. Desa. Fátima Rafael, o qual não foi conhecido em razão da perda superveniente do objeto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é cabível a majoração do valor fixado a título de reparação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito; e (ii) se é possível a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, com a adoção do valor da causa em substituição ao valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto. A quantificação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mediante adoção do critério bifásico, considerando-se os precedentes em casos análogos e as circunstâncias específicas da demanda.
5. Mediante o cotejo de julgados de casos semelhantes pelo e. TJDFT e em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide no tocante aos direitos da personalidade do autor/apelante, com destaque para a ofensa ao nome e à imagem em razão da inscrição em cadastro de inadimplentes, afigura-se adequada a majoração dos valores fixados a título de reparação por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais).
6. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência, que se inicia com o valor da condenação, seguindo-se pelo proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, o valor atualizado da causa.
7. Há condenação líquida (repetição do indébito e indenização moral), razão pela aplicável o percentual previsto sobre o valor da condenação, e não o critério do valor da causa, de caráter subsidiário.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.